Tribunal: TJES
Processo: 5002029-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002029-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: JOSEANIA DA SILVA PEDRINI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1508393).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a cobrança é devida;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;

f)
que agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade da consumidora;
g)
que o procedimento é regular e o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
h)
que inexiste falha na prestação de serviço;
i)
que

a cobrança expressa no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor;
j)
que a constatação de irregularidades no medidor da recorrida ocorreu por meio de procedimento administrativo próprio;
k)
que não se aplica o CDC ao caso concreto, a não ser subsidiariamente;
l)

que inexiste qualquer abusividade na sua conduta em suspender o fornecimento de energia elétrica, recusar a religar, ou ameaçar de suspensão em casos de irregularidades ou de falta de pagamento dos valores apurados a título de recuperação de consumo;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é a responsável pelos débitos decorrentes da instalação sob o nº 1149493 e, uma vez constatadas irregularidades na unidade da consumidora, relacionadas a inspeção realizada no dia

28/09/2020 e que gerou o TOI nº 3502684, com período de cobrança de

28/09/2017 a 28/09/2020, no valor de R$37.701,24.

Quanto ao mérito, destaca-se que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. E neste contexto observa-se a procedência da demanda, e, por conseguinte, o não provimento do recurso pelos argumentos a seguir.

Ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República, conforme devidamente fundamentado pelo Juízo
a quo
.

A recorrente ao verificar a suposta fraude, retirou o medidor, emitiu TOI de forma unilateral e sequer comunicou a recorrente acerca da perícia técnica nos equipamentos retirados. Isto sem dizer que a recorrida sequer estava presente no momento da inspeção, pois o TOI consta “cliente ausente” no lugar da assinatura da recorrida, conforme ID. 1508365.

Nesse sentido, a resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “
acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia, o que não foi observado no caso concreto.

Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição da 1ª recorrente.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, especialmente, porque os débitos foram imputados unilateralmente a recorrida.

Assim, em relação ao pedido de declaração de inexistência do débito ele é procedente, conforme a sentença do Juízo
a quo
, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10 da Aneel.

Por fim, não há que se falar em danos morais, pois, embora a recorrente não tenha observado estritamente o que dispõe a Resolução 414/10 da Aneel, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer outra conduta que
comprove o abalo de ordem moral alegadamente sofrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES QUANTO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 28/09/2020. TOI

Nº 3502684. MEDIDOR RETIRADO. AUSÊNCIA DA RECORRIDA NO LOCAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA RECORRIDA NO TOI. RECORRENTE ADUZ QUE O MEDIDOR DEIXOU DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DETERMINOU O PERÍODO DE COBRANÇA DE

28/09/2017 A 28/09/2020 NO MONTANTE DE R$37.701,24. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NULIDADE DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. NULIDADE DO TOI E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.